Tribunal: TJSP
Processo: 1042902-89.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, JULGADA IMPROCEDENTE.

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – prova pericial desnecessária – documentos dos autos suficientes para o desate da lide.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – prática expressamente pactuada – incidência da Súmula 539 do STJ.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, JULGADA IMPROCEDENTE.

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – prova pericial desnecessária – documentos dos autos suficientes para o desate da lide.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – prática expressamente pactuada – incidência da Súmula 539 do STJ.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NA TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifas expressas no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 - Súmula 566 do STJ – onerosidade excessiva não demonstrada – comprovação da prestação de serviços – impossibilidade de devolução das tarifas.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INADMISSIBILIDADE - a simples discussão judicial do débito não inibe a caracterização da mora do autor – aplicação da Súmula 380 do STJ.

Resultado: sentença mantida – recurso desprovido.